Tribunal: TJDFT
Processo: 0746856-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Juizado Especial. Ação penal privada. Apelação. Deserção.
No Juizado Especial, em ação penal privada, sem pedido de gratuidade de justiça e sem que comprovado o preparo ou a impossibilidade de fazê-lo, tem-se por deserto o recurso. Ordem denegada.